Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-51.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO. DIAGNÓSTICO DE DENGUE. CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. URGÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por beneficiária de plano de assistência à saúde, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para determinar à operadora de saúde ré a autorização e custeio da internação da autora, em caráter de urgência, “incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”. O pedido de condenação à reparação por danos morais foi julgado improcedente.
2. É incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de assistência à saúde na modalidade coletiva por adesão, na data de 13/12/2023, e que o médico que acompanha a autora/apelante solicitou sua internação, em caráter de urgência, no dia 26/1/2024, em razão de ser “paciente sintomática, com alta possibilidade ao quadro de anemia associado a diagnóstico de dengue” (vide relatório médico).
3. A negativa ilícita de cobertura de procedimento médico não enseja dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a comprovação de agravamento do quadro de saúde do beneficiário, especialmente no que se refere a sua integridade física, ou efetivo abalo psicológico, capaz de ensejar violação aos direitos da personalidade. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT.
4. A negativa de autorização e custeio da internação pela operadora de seguro saúde ré, apesar de indevida (nos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35-C, ambos da Lei n. 9.656/98, e do enunciado n. 597 da súmula do c. STJ), não sobejou o simples inadimplemento contratual, sobretudo porque deferida e cumprida a medida liminar, logo após o ajuizamento da demanda judicial.
5. Ausente comprovação de complicações no quadro clínico da apelante, decorrentes de conduta omissiva do plano de saúde, tampouco de abalo psicológico que tenha ultrapassado os dissabores cotidianos inerentes ao descumprimento contratual, não faz jus a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. Escorreita a r. sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido.